Tribunal: TJMT
Processo: 1034210-09.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034210-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO CIMADON - CPF: 506.354.689-72 (AGRAVANTE), OLAVO CIMADOM - CPF: 506.354.769-91 (AGRAVANTE), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (AGRAVADO), ABRAAO LINCOLN CARPES BAUERMEISTER - CPF: 311.943.031-53 (AGRAVADO), IZABEL ZANZARINI CIMADOM - CPF: 707.778.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON VENILDO GARDIN - CPF: 310.478.820-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. PENHORA SOBRE IMÓVEL RURAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO. DESCRIÇÃO ADEQUADA DO BEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara da Comarca de Campo Verde em sede de Execução para Entrega de Coisa Incerta, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre a integralidade da Fazenda Presidente, matrícula n. 11.679 do CRI local. Os agravantes alegam nulidade da penhora por registro do bem em nome de terceiros, ausência de individualização adequada do imóvel, excesso de penhora ante a desproporcionalidade entre o valor da dívida e o bem constrito, e possibilidade de desmembramento da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a penhora sobre imóvel registrado em nome de terceiros afronta o princípio da continuidade registral; (
ii
) analisar se há excesso de penhora diante da desproporcionalidade entre o valor da dívida e o valor do imóvel; (
iii
) apurar se é possível o desmembramento do imóvel penhorado; e (
iv
) aferir a regularidade formal da descrição do bem no auto de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de impugnar a penhora realizada sobre o imóvel foi atingido pela preclusão, tendo em vista a ciência dos agravantes desde 2012, sem insurgência tempestiva, nos termos do art. 507 do CPC.

A alegação de excesso de penhora não se sustenta,
pois
a desproporcionalidade entre o valor do imóvel e o crédito exequendo não é suficiente, por si só, para invalidar a constrição, sobretudo quando inexiste comprovação técnica da possibilidade de desmembramento.

A descrição do imóvel no auto de penhora atende aos requisitos do art. 838, III, do CPC, com identificação suficiente de suas características, confrontações e área, não havendo comprovação de prejuízo decorrente da suposta imprecisão.

A condenação por litigância de má-fé foi corretamente afastada, pois, embora os argumentos tenham sido rejeitados, não restou evidenciada conduta dolosa ou protelatória dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A preclusão impede a rediscussão da legalidade da penhora quando os executados têm ciência da constrição e não apresentam impugnação tempestiva.

A alegação de excesso de penhora exige a demonstração inequívoca da possibilidade de desmembramento do bem penhorado, ônus que recai sobre o executado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1034210-09.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que, em Execução Para Entrega de Coisa Incerta, rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre a integralidade da Fazenda Presidente, matrícula n. 11.679, do CRI de Campo Verde.

Os agravantes alegam que a penhora é nula, pois o bem permanece registrado em nome de Walter Pedro
Bauermeister
e Ana Paula
Bauermeister
, terceiros estranhos à execução, e a constrição recaiu diretamente sobre a propriedade, sem qualquer ressalva quanto a direitos, em afronta ao princípio da continuidade registral (artigos 195 e 237 da Lei 6.015/73).

Aduzem que a carta de arrematação só é título hábil quando expedida contra aquele que consta como proprietário no registro.

Argumentam afronta ao princípio da continuidade registral, bem como os requisitos formais previstos no art. 838, III, do CPC, pois não descreve nem individualiza adequadamente o objeto constrito.

Dizem que há excesso de penhora, uma vez que o débito representa apenas 5,81% do valor da área, configurando hipótese típica de desproporcionalidade vedada pelo princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC.

Defendem a possibilidade de fracionamento do imóvel.

Efeito suspensivo indeferido (id 319597378).

Contraminuta
apresentada (
id 325729369).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados ajuizaram Execução para Entrega de Coisa Incerta em desfavor dos agrava
ntes
no ano de 2006
,
os quais ofereceram diversos bens à penhora (id 65235525 - Pág. 83, 1º grau), todos recusados pelos exequentes, os quais em 20.08.2009 requereram a constrição sob 380 hec
tares desmembrados de uma área maior.

Apontou naquela época que
referido imóvel foi objeto de acordo
na
Ação
de Rescisão Contratual nº 334/2006
,
3
° Vara Cível de Campo Verde,
no qual
estabeleceu-se que os executados adquiriram
de Walter Pedro Bergamasco e sua esposa aquele bem (id 65236810 - Pág. 13). Na mesma petição já pediu a intimação dos terceiros sobre a penhora.

A pretensão foi deferida em 17.02.2012 (id 65236818 - Pág. 31)
. Confira-se:

O agravante foi intimado da penhora em 22.05.2012, do qual foi no
me
ado
fiel depositário
(id 65236818 - Pág. 59)
.
E, seus advogados
, cientes da constrição, apenas requereram a baixa do apontamento realizado em outro imóvel
(id 65236818 - Pág. 69)
.

Portanto, a matéria relacionada à possibilidade de penhora há muito foi
decidida
nos autos, não havendo irresignação oportuna e tempestiva da matéria, precluindo o direito do agravante em rediscutir o tema (
art. 507 do CPC).

Os Agravantes alegam
ainda
excesso de penhora, argumentando que o valor do imóvel (R$ 52.542.600,00) é muito superior ao valor da dívida, que representaria apenas 5,81% do valor da área. Defendem a possibilidade de desmembramento do imóvel, com base no art. 872, § 1º, do CPC.

Referido artigo assim estabelece:

§ 1º Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação.

§ 2º Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em análise, o Juízo a quo, com base no mapa produzido pelo Oficial de Justiça quando da avaliação do imóvel (ID 204657681, p. 7), concluiu que não está presente o predicado da "cômoda divisão". Conforme destacado na decisão agravada, o imóvel apresenta área agricultável e área de preservação permanente, de maneira que só com a participação de agrimensor seria possível proceder à divisão do bem.

Ademais,
também
se considerou
que

tratando-se de imóvel de 380 hectares, o desmembramento de uma pequena parcela proporcional ao valor da dívida resultaria em área diminuta, encravada entre imóveis de
terceiros, o que dificilmente despertaria interesse em potenciais compradores, prejudicando a efetividade da execução.

Importante destacar que o ônus de demonstrar a viabilidade do desmembramento recai sobre os Executados, que não apresentaram elementos técnicos suficientes para comprovar a possibilidade de cômoda divisão do imóvel.

Ademais,
os executados têm ciência da penhora do imóvel há anos, e nunca buscaram trazer
qualquer
proposta nesse sentido nos autos.

Portanto, não há que se falar em excesso de penhora ou necessidade de desmembramento do imóvel, devendo ser mantida a decisão agravada neste ponto.

Os Agravantes alegam que não houve discriminação adequada do imóvel penhorado, em suposta afronta ao art. 838, III, do CPC
:

Art. 838. A penhora será realizada mediante auto ou termo, que conterá:

I -
a
indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita;

II -
os
nomes do exequente e do executado;

III - a descrição dos bens penhorados, com as suas características;

IV -
a
nomeação do depositário dos bens.

No entanto, o laudo foi elaborado com a
descrição do imóvel
e
contém todas as informações necessárias para sua identificação, incluindo suas características, confrontações e área total, permitindo sua clara individualização e afastando qualquer alegação de imprecisão.

Ademais, os Agravantes não demonstraram qual seria a suposta imprecisão na descrição do imóvel ou qual
prejuízo concreto teriam
sofrido em decorrência dessa alegada falta de clareza.

Os Agravados requerem a condenação dos Agravantes por litigância de má-fé, argumentando que estes vêm utilizando sucessivas manobras processuais para protelar o feito executivo, que já se arrasta por quase 20 anos.

Embora os argumentos apresentados pelos Agravantes tenham sido rejeitados, não se verifica, no presente caso, a caracterização inequívoca de litigância de má-fé. O exercício do direito de recorrer, por si só, não configura conduta atentatória à dignidade da justiça, sendo necessária a demonstração cabal do intuito protelatório ou da má-fé processual.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025